Tribunal: STF
Processo: ARE 1438028
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ARQUITETO URBANISTA. QUADRO DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS — DO ESTADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO. NÃO APROVAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. DECRETO ESTADUAL Nº 44.376/2006.



    1. Preliminar de nulidade da sentença hostilizada afastada. A fundamentação exígua não equivale a ausência de fundamentação.



    2. Inexistindo qualquer demonstração de ilegalidade no agir da Administração Pública, a improcedência da demanda é medida que se impõe.



    3. Não demonstrada a ilegalidade do ato de exoneração. No caso, a não confirmação do recorrente no cargo público de Arquiteto Urbanista tem por base 05 (cinco) avaliações de desempenho levadas a efeito pela Administração Pública, cuja soma de pontuação não alcança o mínimo previsto no art. 8º do Decreto Estadualnº 44.376/2006.



    4. Elementos dos autos que demonstram a legalidade do procedimento administrativo que culminou na decisão de exoneração. Garantias ao contraditório e à ampla defesa preservadas.



    5. Pedido de substituição das notas obtidas nas avaliações de desempenho pelas respectivas ao período de acompanhamento. Impossibilidade. Pretensão que esbarra na impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no exame do mérito do ato administrativo.



    6. Na medida em que o artigo 5º do Decreto nº 44.376/06, refere que avaliações do servidor em estágio probatório serão de competência da chefia imediata, ou do responsável direto pelo serviço prestado pelo servidor, nada referindo acerca da necessidade de que os avaliadores sejam servidores estáveis, não há se falar em nulidade do ato.



    7. Não demonstrada qualquer ilegalidade praticada pela administração, não há se falar em indenização por danos morais. A falta de qualquer dos pressupostos da responsabilidade civil afasta o dever de indenizar.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, 41, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, caput, 41, § 1º, inciso II da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese dos autos, há robustos elementos a afirmarem que o processo administrativo assegurou as garantias ao contraditório e a defesa do autor, senão vejamos.



    Constata-se que o autor tomou conhecimento das avaliações e pontuações que lhe foram atribuídas a cada um dos fatores (responsabilidade, produtividade, assiduidade eficiência e disciplina). Objetivamente, não logrou alcançou pontuação mínima nas avaliações números 01 (correspondente ao período de 14/05/2012 a 14/11/2012), 02 (correspondente ao período de 14/11/2012 a 14/05/2013) e 04 (correspondente ao período de 14/11/13 a 14/05/14)



    O documento de fls. 64 seguintes (formulário de avaliacáo de estágio probatório — avaliação 1, período de 14/05/2012 a 14/11/2012) evidencia que foram pormenorizadas as questóes relativas a cada um dos fatores, tendo-lhe sido atribuída a respectiva pontuação (fl. 67) - consta no canto inferior esquerdo a concordância do avaliado. Ainda, na fl. 68 o avaliador cita os fatos relevantes e que culminaram na nota atribuída ao servidor.



    Por sua vez, o documento de fis. 91/96 (formulário de avaliação de estágio probatório - avaliação 2, período de 14/11/12 a 14/05/13) igualmente pormenoriza os fatores de avaliação, atribuindo respectiva pontuação. Especificamente nesta avaliação o autor expressamente discorda da avaliação (fl. 94), apresentando respectivasconsiderações (fl. 96)



    Por fim, com relação aos documentos de fis. 127/133 (formulário de avaliação de estágio probatório — avaliação 2, período de 14/11/13 a 14/05/14) apresente de forma individualizada as pontuações atribuídas. Igualmente foi manifestada a discordância do avaliado (fl. 131).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente